Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0740685-07.2021.8.07.0000 Impetrante(s) Fortium - Editora e Treinamento Ltda. Impetrado(s) Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fortium - Editora e Treinamento Ltda. contra suposto ato ilegal praticado pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0701577-07.2017.8.07.0001 manejado por Con Cret Engenharia Ltda. – ME em seu desfavor. Narra a impetrante, em breve suma, que, em 8/12/2021, foi deferido o pedido de processamento de sua recuperação judicial pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Diz que, 13/12/2021, apresentou petição noticiando, ao juízo da 15a Vara Cível de Brasília, o deferimento do processamento da sua recuperação judicial e requereu a suspensão do cumprimento de sentença, notadamente, o imediato recolhimento de mandado de remoção de bens que havia sido expedido pelo aludido juízo. Assevera não ter o impetrado se pronunciado sobre o seu pedido e, no dia 14/12/2021, exarou despacho para que o exequente se manifestasse no prazo de 5 dias. Informa que, em 16/12/2021, “mesmo já se encontrando em recuperação judicial, teve a remoção de seus bens efetivada, bens estes que, grife-se, são indispensáveis à própria continuidade das atividades empresariais e, consequentemente, necessários ao pleno desenvolvimento do seu plano de recuperação”. Sustenta que o juízo impetrado, “ao deixar de cumprir o sobrestamento dos atos expropriatórios”, violou o previsto no art. 6o e art. 52, III, da Lei 11.101/2005, bem como esvaziou o propósito do art. 47 do mesmo diploma. Apresenta considerações sobre a competência deste Tribunal de Justiça para apreciar o presente writ e a legitimidade da exequente para compor o polo passivo da demanda, na condição litisconsorte necessário. Defende o direito de imediata suspensão de todas as ações e execuções promovidas em seu desfavor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme preceituado pela Lei 11.101/2005, arts. 6o e 52, III, porque deferido o processamento de sua recuperação judicial, sendo vedado, assim, qualquer ato expropriatório em seu detrimento. Aduz que o juízo impetrado, após ter ciência do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, “jamais poderia ter prosseguido com o ato expropriatório, deixando de recolher o mandado de remoção, impingindo à empresa constrição manifestamente ilegal”. Afirma, ainda, que houve desobediência ao determinado pelo juízo universal. Diz que “deve ser concedida a segurança, afastando-se o ato e garantindo a imediata devolução dos bens removidos, tudo a garantir, como ao final se espera, a plena recuperação da empresa”. Apresenta considerações sobre os requisitos necessários à concessão da medida liminar e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento do presente mandado de segurança, porquanto remédio cabível ao afastamento do ato manifestamente ilegal praticado pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF; b) uma vez ultimada a medida liminar, seja expedido ofício à autoridade coatora, contendo o conteúdo deste mandamus e da própria decisão inicial, determinando-se ainda que preste suas informações, dentro do prazo legal; c) de igual forma, seja citada a Con Cret Engenharia Ltda, para que integre a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, nos termos da Súmula 631/STF; d) findo o prazo para informações, com ou sem resposta, deverá ser aberto prazo para manifestação do douto representante ministerial, nos termos do art. 12, caput, da Lei 12.016/09; EM CARÁTER LIMINAR: e) seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante em não sofrer constrição patrimonial, seja através de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e/ou remoção de seus bens, durante o período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento da recuperação judicial, na forma do que dispõe o art. 6o e 52, inc. III, da Lei 11.101/2005, determinando-se, via de consequência, a imediata restituição de bens removidos de sua sede; NO MÉRITO: f) confirmando a medida liminar ab initio deferida ou, se for o caso, reconhecendo-a ao final, seja concedida definitivamente a segurança, tudo para que, evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, seja obstada qualquer constrição judicial de seus bens e direitos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da decisão que deferiu a recuperação judicial; DEMAIS PEDIDOS E REQUERIMENTOS: g) seja juntada a documentação anexa, carreada aos autos de forma pré-constituída, de forma suficiente à comprovação do direito líquido e certo rogado; h) a condenação do(s) impetrado(s) ao pagamento de despesas processuais, a serem ao final arbitrados, nos termos da lei; i) declara-se ainda que as cópias simples dos documentos anexos são fiéis reproduções dos respectivos originais. Custas recolhidas (Ids 31613575 e 31613576). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a demonstrar a afirmação da existência do direito vindicado. Na hipótese, malgrado os argumentos apresentados, tenho que a hipótese não comporta impetração de mandado de segurança porque o ato impugnado consubstancia despacho de mero impulso processual e sem qualquer conteúdo decisório, o que impede seja reconhecido como decisão ilegal ou teratológica. De fato, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante” (AgInt no RMS 59.903/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). No caso, da análise do cumprimento de sentença (autos n. 0701577-07.2017.8.07.0001), verifico ter sido determinada a penhora de bens nos endereços das filiais da impetrante em 27/11/2019 (Id 50862520 do processo de referência), cumprida a diligência por oficial de justiça em 9/12/2019, conforme certidão catalogada no Id 51814256, na qual constou: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado extraído desses autos, diligenciei na Área Especial, Lado Leste, Lote 34, Setor Central, Gama-DF, na Faculdade Fortium Editora e Treinamento Ltda., dia 05.12.2019, às 15h40, quando efetuei a PENHORA e AVALIAÇÃO dos seguintes bens móveis: 36 (trinta e seis) PCs; 600 (seiscentas) Carteiras Escolares, com assento estofado e apoio de braço formicado; 170 (cento e setenta) Carteiras Escolares em Plástico, com apoio de braço formicado. Tudo conforme os respectivos AUTO e LAUDO anexos. Certifico, ainda, que deixei os bens penhorados em poder da Sra. Dayana Sarmento, RG 2.510.576-SSP/DF, na condição de fiel depositária, na pessoa de quem INTIMEI a Executada, da Penhora e também da Avaliação procedidas. (...) Registro, ainda, constar nos autos do cumprimento de sentença laudo de avaliação dos bens (Id 51814259) e auto de penhora e depósito (Id 51814258). A executada, ora autora, apresentou exceção de pré-executividade (Id 52315636 do processo de referência), a qual foi recebida pelo juízo impetrado como impugnação e acolhida para “para desconstituir a penhora realizada sobre os bens descritos no auto de penhora e depósito” (Id 53701330 do processo de referência). Contra aludida decisão, a exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0725029-78.2019.8.07.0000, o qual foi julgado pela 4a Turma Cível deste Tribunal em acordão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem necessário ou útil ao exercício de profissão (CPC/2015 833 V), no que se refere ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, é aplicável somente para os empresários individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte (Precedentes do TJDFT e do STJ). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258949, 07250297820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em seguida, após certificado o trânsito em julgado do decisum acima (Id 91014897 do processo de referência) e com base em requerimento da exequente (Id 91967121 do processo de referência), foi exarada decisão, em 18/5/2021, homologando o laudo de avaliação (Id 51814259 do processo de referência) e determinando expedição de mandado para remoção dos bens penhorados para posterior remessa a leilão (Id 92005343 do processo de referência). A executada interpôs o agravo de instrumento n. 0717833-86.2021.8.07.0000 contra a decisão acima, que determinou a remoção bens, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e, em julgamento de mérito realizado em 2/12/2021, foi negado provimento ao recurso (Acórdão n. 1389628). Em 13/12/2021, a executada impetrante apresentou petição no cumprimento de sentença informando sobre o deferimento do processamento do seu pedido de recuperação judicial em decisão exarada pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em 8/12/2021. Requereu a suspensão do cumprimento de sentença e o imediato recolhimento do mandado de remoção de bens expedido no feito (Id 111286132 do processo de referência). No dia seguinte, 14/12/2021, o juízo impetrado exaroo despacho para oportunizar a manifestação do credor/exequente sobre a petição apresentada pela devedora/executada no prazo de 5 dias (Id 111353519 do processo de referência). No dia 16/12/2021, às 14h05min, a executada impetrante reiterou o pedido de cancelamento do mandado de remoção (Id 111633784). Contudo, no dia 17/12/2021, foi juntado aos autos o Ofício 132/DPJDF informando o armazenamento dos bens conforme determinado no depósito público da Justiça do Distrito Federal em conclusão das diligências de remoção iniciadas em 6/12/2021 (Id 111252685) e finalizadas em 16/12/2021, as 10h (Id 111915783 do processo de referência). Destarte, em cotejo dos atos processuais acima destacados, tenho que, de fato, a argumentação desenvolvida pela impetrante no writ não demonstra teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no despacho exarado pelo juízo impetrado para abrir vista à parte exequente para manifestar sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor da executada antes de decidir sobre o pretendido recolhimento do mandado de remoção de bens, visto que, ao cabo, as diligências para o armazenamento em depósito público já haviam se iniciado muito antes da prolação da decisão do juízo da recuperação judicial. Nenhum ato com conteúdo decisório hábil a ser atacado por mandado de segurança foi proferido pelo juízo impetrado, pois apenas deu impulso ao processo antes de resolver a situação dos bens penhorados. Em verdade, verifico, na hipótese, o nítido intuito da autora de submeter a questão da penhora e remoção de seus bens a outro órgão colegiado, em evidente ofensa ao juízo natural, notadamente porque o mandado de segurança foi impetrado após a remoção e armazenamento dos bens (em 16/12/2021, às 18h09min – Id 31613563) e não há justificativa para se aguardar a devida resolução da matéria pelo juízo impetrado. A impetração do mandamus nessa circunstância mostra-se incabível, porque inexistente decisão ilegal ou teratológica proferida pelo juízo impetrado. Sobre o tema, destaco precedentes da 1a Câmara Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. (...) 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018 – grifo nosso.) Assim, considerando não restar evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no presente caso, notadamente porque o pronunciamento judicial exarado pelo impetrado não possui qualquer conteúdo decisório, revela-se inadequada a impetração do presente mandamus. À vista do exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09[1]. Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009[2] e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF[3] e 105 do c. STJ[4]. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [2] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [3] Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [4] Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.